Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE E AQUISIÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATO COM TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O "fortuito interno" mencionado na Súmula 479 do STJ refere-se a eventos imprevistos e excepcionais que ocorrem dentro do âmbito de atividades ou operações de uma instituição financeira, como fraudes e delitos praticados por terceiros. Esses eventos são considerados internos porque estão ligados ao sistema de segurança ou à organização do banco, diferentemente do fortuito externo, que está relacionado a eventos externos à instituição, ou seja, sem qualquer ligação com a instituição financeira.

2. Segundo os elementos colhidos nos autos a Autora foi induzido por terceira a contratar empréstimo com os requeridos sob a promessa de uma futura redução do valor das parcelas. Essa contratação deu-se em apartado, sem participação dos bancos ou seus prepostos. O contrato celebrado com as instituições financeiras explicitou claramente o valor emprestado e como seria solvido o empréstimo.

3. Comprovado que o valor do empréstimo foi depositado em conta corrente do mutuário, a instituição financeira não pode obstar que o correntista transfira o dinheiro para quem lhe aprouver. Por conseguinte, o contrato que teria redundado em prejuízo ao Autor não foi o de empréstimo, mas outro celebrado com terceiro, daí que a hipótese não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária dos Réus

4. Recurso improvido.